Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-47.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Inconformismo da requerente. Pretensão de majoração da indenização por danos morais. Admissibilidade. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Pedidos julgados procedentes em parte. Inconformismo da requerente. Pretensão de majoração da indenização por danos morais. Admissibilidade. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 que não se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Cabível, portanto, majoração do quantum indenizatório, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de manter o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu mister com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento indevido da parte lesada. Decisão reformada.

Recurso provido.